Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-41.2024.8.11.0096
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000519-41.2024.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (EMBARGANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), AGRO NORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.722.949/0001-56 (EMBARGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 921/STJ. VALIDADE DO PROTESTO POR EDITAL DE DEVEDOR RESIDENTE FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ART. 15 DA LEI No 9.492/1997. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante, mantendo a improcedência dos embargos à execução. O embargante sustenta omissão por ausência de enfrentamento do Tema 921/STJ, que trata do esgotamento de meios de intimação antes do protesto por edital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não aplicar expressamente a tese do Tema 921/STJ sobre o procedimento de protesto de duplicata sem aceite, quando o devedor reside fora da comarca da serventia.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a validade do protesto, fundamentando-se no art. 15 da Lei no 9.492/1997, que autoriza a intimação por edital quando o devedor é domiciliado fora da competência territorial do tabelionato. 4. A interpretação adotada não diverge da tese firmada no Tema 921/STJ, pois o entendimento fixado limita a exigência de esgotamento das tentativas de intimação apenas aos casos em que o devedor reside na mesma comarca. 5. A decisão embargada foi devidamente fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. O recurso traduz inconformismo e busca de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração. 6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, bastando a fundamentação adequada (CPC, art. 489, § 1o, IV).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. 2. A exigência de esgotamento das tentativas de intimação antes do protesto por edital não se aplica quando o devedor reside fora da competência territorial do tabelionato, nos termos do art. 15 da Lei no 9.492/1997
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022; Lei no 9.492/1997, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 921 (REsp no 1.398.356/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 11.12.2013); STJ, AgRg no AREsp 1543089/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 19.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, que teria deixado de manifestar-se expressamente sobre tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.398.356/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 921/STJ), aplicável ao caso concreto.

O embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar argumento central da defesa, concernente à necessidade de protesto regular, com tentativas de intimação pessoal e intimação via postal, mesmo quando o protestado reside fora da comarca, como requisito para a exigibilidade da duplicata sem aceite, conforme fixado na tese vinculante pelo STJ no Tema 921. Segundo o embargante, essa omissão teria trazido enorme prejuízo à sua defesa, uma vez que, se analisado o caso concreto à luz do referido tema, o resultado do julgamento teria sido alterado.

Por sua vez, o embargado, em suas contrarrazões (id. 318225877), argumenta pela inexistência de omissão, sustentando que o acórdão enfrentou diretamente a controvérsia acerca da validade do procedimento de protesto, fundamentando sua conclusão na aplicação direta da legislação especial que rege a matéria. Alega ainda que a insurgência do embargante traduz mero inconformismo e velada tentativa de rediscutir o mérito da causa
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A controvérsia central consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 921/STJ (REsp 1.398.356/MG), que trata da validade do protesto de título por edital quando o devedor reside em município diverso daquele da serventia.

Segundo o embargante, o Tema 921 do STJ estabeleceria que, mesmo quando o devedor reside em município diverso daquele da serventia, o tabelião deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, antes de proceder à intimação por edital. A superveniência de nova decisão na origem, alterando o cenário processual, não torna viciado o julgamento anterior, que foi proferido com base nos elementos então disponíveis nos autos. Para que um vício justificador de embargos de declaração se configure, deve ser congênito à decisão, não decorrente de fatos posteriores.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que a questão relativa à validade do procedimento de protesto foi expressamente enfrentada, com fundamentação embasada no art. 15 da Lei no 9.492/97, que estabelece taxativamente as hipóteses em que a intimação por edital é autorizada.

O acórdão destacou que, nos termos do referido dispositivo legal, "
a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
."

Na sequência, aplicando a norma ao caso concreto, o acórdão consignou que a intimação editalícia foi plenamente autorizada pela lei, uma vez que o próprio embargante admitiu e os autos comprovaram que ele reside em Brasnorte/MT, localidade manifestamente situada fora da competência territorial do Tabelionato de Protesto de Itaúba/MT, praça de pagamento eleita nos títulos executivos.

O acórdão foi categórico ao afirmar que "
a exigência do esgotamento das tentativas de localização antes da intimação editalícia só se aplica quando o devedor reside dentro da competência territorial do tabelionato, o que não ocorre na hipótese, conforme reconhecido expressamente pelo próprio apelante
."

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado não foi omisso quanto à análise da validade do procedimento de protesto. Ao contrário, enfrentou diretamente a questão, fundamentando sua conclusão na aplicação de dispositivo legal específico que rege a matéria (art. 15 da Lei no 9.492/97).

Quanto à alegada omissão na aplicação do Tema 921/STJ, verifica-se que, embora o acórdão não tenha mencionado expressamente o precedente, adotou entendimento que não conflita com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A tese firmada no
Tema 921:
“
1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto;

2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor”.

Ocorre que o próprio acórdão embargado, ao interpretar o art. 15 da Lei no 9.492/97, identificou uma distinção relevante entre as situações em que o devedor reside dentro ou fora da competência territorial do tabelionato. Segundo o entendimento adotado, a exigência de esgotamento das tentativas de localização antes da intimação editalícia só se aplicaria quando o devedor reside dentro da competência territorial do tabelionato, não sendo necessária quando o devedor reside fora dessa competência territorial, como é o caso dos autos.

Tal interpretação encontra respaldo na própria redação do art. 15 da Lei no 9.492/97, que elenca em separado as hipóteses que autorizam a intimação por edital, entre elas o fato de a pessoa indicada para aceitar ou pagar "ser residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato", sem estabelecer qualquer hierarquia ou precedência entre as modalidades de intimação nesses casos.

Ademais, o acórdão embargado citou precedente desta Corte que, em caso análogo, adotou o mesmo entendimento, reconhecendo expressamente que,
"considerando que o outro endereço é fora da competência territorial do Tabelionato, está autorizado sua intimação por edital, conforme dispõe o art. 15 da Lei no 9.492/97"
(N.U 1014061-26.2024.8.11.0000).

Não se verifica, portanto, a omissão alegada pelo embargante, pois o acórdão analisou de forma fundamentada a questão da validade do procedimento de protesto, aplicando dispositivo legal específico e interpretando-o de forma razoável e coerente com a jurisprudência desta Corte.

O que se percebe, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando nova interpretação sobre o alcance e aplicação do art. 15 da Lei no 9.492/97 e do Tema 921/STJ, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada, tampouco ao reexame do acerto ou desacerto da decisão embargada. Sua função é limitada ao aperfeiçoamento formal do julgado, não servindo como meio de revisão da matéria já decidida. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão, ainda que contrariamente aos interesses do recorrente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC. No caso em análise, o acórdão fundamentou adequadamente a validade do procedimento de protesto com base na interpretação do dispositivo legal aplicável (art. 15 da Lei no 9.492/97).

Ademais, o embargante busca atribuir efeitos infringentes aos embargos, pretendendo a reforma do julgado com base em suposta omissão que, como demonstrado, não se verifica. O acolhimento dos embargos com efeitos infringentes pressupõe a efetiva existência de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no presente caso.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO INCONFORMISMO. 1.
O agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente . 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1543089 MT 2019/0210065-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020 – grifo nosso)

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA FEDERAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS. (...) IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1
. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida
. 2. O prequestionamento pode se dar de forma implícita, não sendo exigida a referência expressa a todos os dispositivos legais suscitados.” (N.U 1038987-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.
(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.
A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC.
2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei no 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025 – grifo nosso)

Ressalte-se, por fim, que a divergência quanto à interpretação da lei e da jurisprudência não configura omissão, obscuridade ou contradição para fins de oposição de embargos de declaração. Eventual inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal adequada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhe e
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025